Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713599-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADALBERTO PEREIRA MACHADO, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, A F SOUSA FILHO &amp; CIA LTDA - EPP, ADALBERTO PEREIRA MACHADO DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de novo prazo, mas somente para comprovação do pagamento já realizado dentro do prazo oferecido na decisão retro. Assim, pela derradeira vez, comprove o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, o integral recolhimento das despesas recursais, uma vez que apenas foi colacionado o pagamento das custas, restando assim a comprovação do preparo recursal. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator